Tribunal: TCU
Processo: 003.944/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em processos de licitação e de contratação realizados nos exercícios de 2012 a 2016. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação do Ministério Público Federal (MPF) a respeito de possíveis irregularidades em processos de licitação e de contratação realizados pelo Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA/AM), nos exercícios de 2012 a 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis adiante nominados a multa prevista o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) José Carlos de Sá Colares 12.000,00 Edmilson da Silva Bandeira 8.000,00 Inácio Guedes Borges 6.000,00 Antônio Jorge Cunha Campos 9.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas, enquanto autora da representação.